Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724792-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL ALLAN CARLSON RECORRIDAS: EMPRESA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA, JULIANA DE ARAGÃO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FILHOS EM COMUM. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a legitimidade passiva ordinária da execução seja da genitora dos menores, por ter firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, não se pode afastar a legitimidade passiva extraordinária do genitor, decorrente da obrigação solidária imposta por lei (artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil, e artigos 22 e 55 do ECA). 2. As despesas relacionadas à economia doméstica, entre elas, os gastos relacionados à educação dos filhos, são de responsabilidade solidária de ambos os pais. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Conforme art. 55, do ECA, a responsabilidade pela manutenção dos filhos no sistema de ensino decorre do poder familiar, de modo que, conquanto sejam os pais separados, remanesce o dever comum de prover a educação da prole. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 502, 503 e 779, todos do CPC, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 e 55, ambos do ECA, alegando, em suma, não ser possível a responsabilização solidária na ação de execução em exame, ao argumento de que há decisão judicial em seu favor transferindo a responsabilidade do pagamento das mensalidades escolares para a avó paterna, acrescentando que os genitores não vivem em sociedade conjugal no presente caso. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503 e 779, todos do CPC, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017